Tribunal: STF
Processo: RE 94711
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-10
Data de publicação: 1981-09-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE DEPOSITO.
A QUESTÃO DE SABER SE LEI ESPECIAL ANTERIOR FOI REVOGADA,
TACITAMENTE, POR LEI GERAL POSTERIOR E QUESTÃO QUE SE SITUA,
EXCLUSIVAMENTE, NO CAMPO DA INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LEIS EM
CONFRONTO, E, PORTANTO, NO ÂMBITO PURAMENTE LEGAL. ASSIM, NÃO
CARACTERIZA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
RESERVA LEGAL (ARTS. 8., XVIII, "B", E 153, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL) O ENTENDIMENTO DO T.S.T. CRISTALIZADO NO
PRE-JULGADO 49.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.